Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010370-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA - CPF: 184.371.411-68 (EMBARGANTE), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (EMBARGADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (EMBARGADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (EMBARGADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

EMBARGADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INOBSERVÂNCIA DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO VIÁVEL EM RECLAMAÇÃO (ART. 988 DO CPC) – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ARGUIÇÃO INADEQUADA (ART. 146 do CPC) –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

EMBARGADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, em Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios, deferiu a penhora de 30% do salário líquido da ora embargante.

Esta argumenta que a Câmara “
não mencionou corretamente no r. acordão”
que ela

“
possui apenas sua aposentadoria para sua sobrevivência e de sua família
”. Diz ainda que é equivocado

o

fundamento de que seria
“empresária no segmento de veículos”.

Acrescenta que

“
tal afirmação compromete sua única renda, que reside de aluguel, possuindo filhos e netos desempregados conforme todos os documentos apresentados na exordial.
”

Pugna “
pela modificação do relatório, pois inexistem provas nos autos que comprova as narrativas/falácias dos agravados, ou sejam mencionam que a embargante é empresária (seguimento automotivo), todavia, eles não apresentam provas nos autos, já a agravante/embargante comprova através do contrato social que ora se anexa que são sócios da sociedade empresarial (seu filho e seu marido), todavia, a empresa faliu (fechou as portas desde 2016).
”

Alega a suspeição da juíza que atua no processo, a qual não teria atendido à liminar que suspendeu o bloqueio judicial, pois oficiou à Secretaria de Gestão de Pessoas do Superior Tribunal de Justiça solicitando o desconto, na folha de pagamento, da importância referente à verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

EMBARGADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, em Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios, deferiu a penhora de 30% do salário líquido da ora embargante.

A arguição de que a juíza que atua na lide não cumpriu a liminar deve ser apresentada em Reclamação, como enuncia o artigo 988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
”.

Quanto à suspeição, tem de ser observado o disposto no art. 146 do CPC:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato,
a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo
, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.”

Portanto, no que tange a essas questões, impõe-se o não conhecimento dos Embargos, que se destinam exclusivamente ao saneamento de algum dos vícios
descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sobre o suposto equívoco no aresto, é evidente a
intenção de modificar o julgado, visto que, diferentemente do que assinala, foi assim consignado no relatório:

“Esta alega que é idosa e utiliza sua remuneração, única fonte de renda, no sustento da família.

Aduz que os filhos estão desempregados e todos os bens do marido foram penhorados para saldar dívidas trabalhistas.

(...)Na contraminuta, os agravados afirmam que a penhora realizada, de R$13.843,97, refere-se aos honorários sucumbenciais.

Ressaltam ainda que a agravante é servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça e recebe por mês R$13.407,00 líquidos, além de exercer atividade empresarial, portanto a constrição de 30% não prejudica sua subsistência digna (Id. 94300965
).”

E ficou claro também que o exercício de atividade empresarial foi mencionado pela parte contrária na contraminuta, e o Colegiado narrou esse fato somente no relatório, não o utilizou para embasar o julgamento.

Longe disso, analisou apenas a viabilidade da penhora diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, nestes termos:

“
O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

(...)
A presente lide trata do Cumprimento de Sentença n. 0023511-62.2016.8.11.0041, relativo aos honorários sucumbenciais na quantia atualizada de R$13.239,61. Desse modo, a natureza alimentar autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário definida no artigo 833, inciso IV, e §2º, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa.
3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial.5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.”

Como visto,
todas as questões suscitadas e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Só o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, o que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
conheço parcialmente os Embargos de Declaração e nesse ponto nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021